Tribunal: TJSP
Processo: 1012385-35.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito – Sentença de procedência – Cerceamento de defesa não configurado – Livre convencimento motivado – Mérito - Cobrança de tarifa de carga poluidora, denominada Fator K – Ausência de estudo prévio acerca da carga poluidora – Cobrança realizada de forma unilateral pela ré – Perícia, neste momento, que não é

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito – Sentença de procedência – Cerceamento de defesa não configurado – Livre convencimento motivado – Mérito - Cobrança de tarifa de carga poluidora, denominada Fator K – Ausência de estudo prévio acerca da carga poluidora – Cobrança realizada de forma unilateral pela ré – Perícia, neste momento, que não é capaz de justificar as cobranças pretéritas - Análise da carga poluidora que deve ser anterior à cobrança – Cobrança indevida – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova – Sentença mantida - Recurso não provido.